Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-11.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NO CASO.

1. Não se conhece do recurso no ponto em que alude a ilegalidade da capitalização dos juros no contrato em questão, haja vista que a matéria não foi tratada na origem em razão de emenda à inicial.

2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrou que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.

3. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

4. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5. A jurisprudência atual consagra o entendimento de que a repetição do indébito em dobro requer a demonstração de má-fé.

6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente.